Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-50.2016.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado, mediante perícia judicial, a inexistência de nexo de causalidade entre a atividade laboral exercida e o quadro clínico da segurada, não há direito subjetivo à concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.
2. Apelação conhecida e não provida.